Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo AI 0701029-77.2020.8.07.0000 Agravante FABIANA TENORIO CEDENO Agravado CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIANA TENORIO CEDENO em desfavor de CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial no 0701127-64/2017, manejada pelo agravado visando ao pagamento de taxas condominiais em atraso, em que houve o bloqueio, na conta bancária da agravante, da quantia de R$2.872,94, via Bacenjud (ID5601829/0701127-64). A executada ofertou impugnação à penhora. Alegou: ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação; o numerário constrito se trata de parte do seu salário e de verbas trabalhistas que recebeu em razão de demissão; o bloqueio recaiu sobre conta poupança; a execução já estava garantida pelo veículo penhorado nos autos, de propriedade do outro executado, seu ex-cônjuge (ID48912068/0701127-64). A decisão agravada rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID51065296/0701127-64): “Sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, por estar o processo em fase em impugnação à penhora, verifico a inadequação da via eleita, uma vez que a referida tese deve ser alegada em sede de embargos à execução (art. 917 do CPC) ou exceção de pré-executividade. Em que pese haja um formal de partilha (ID4891372) datado de 23 de agosto de 2017, a análise de legitimidade demanda dilação probatória, que não é possível dentro do processo executivo. Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de Fabiana Tenorio Cedenoe passo a analisar os demais pontos da impugnação. Quanto ao bloqueio ter sido realizado sobre conta poupança, verifico pelo extrato de ID49843665, p. 1, que a conta possui intensa movimentação dos ativos financeiros. A impenhorabilidade absoluta dos ativos mantidos pelo devedor em conta poupança imprescinde da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, não gozando da referida proteção jurídica a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza. De fato, entende-se que se a conta poupança foi desvirtuada e utilizada como conta corrente, diante de intensa movimentação financeira dos ativos, não há que se falar em impenhorabilidade do valor mantido na conta bancária. Na hipótese, consoante se afere do extrato bancário acostado, apesar do montante constringido estar depositado em conta poupança de titularidade da impugnante, constata-se intensa movimentação financeira, com vários saques e compras em período inferior a um mês, de onde se conclui que a referida conta é utilizada como se conta corrente fosse, o que afasta a alegação de impenhorabilidade. Quanto ao bloqueio ter recaído sobre verba de caráter trabalhista em virtude de rescisão (ID48913473), não há comprovação de origem dos depósitos realizados em conta da executada, não restando provado que os valores penhorados são fruto da referida verba trabalhista. Ademais, em que pese se tenha aposto restrição de circulação sobre o veículo de placa MPA 9967 (ID48526460), o veículo ainda não fora localizado e removido ao depósito público, o que não garante a efetividade da medida e a garantia da dívida.” Nesta sede, a agravante reitera sua ilegitimidade passiva ad causam. Enfatiza que a quantia bloqueada é absolutamente impenhorável, por possuir natureza salarial e recair em conta poupança. Com isso, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a liberação do valor penhorado (ID13732701). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. O recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC), bem como o recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida nos autos de origem (ID48969208/0701127-64). Segundo o art. 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nestas considerações iniciais, passa-se à análise das matérias impugnadas. 1) Ilegitimidade passiva A agravante alega não possuir qualquer obrigação ou responsabilidade com o adimplemento dos encargos referentes ao imóvel objeto da lide. Afirma que tais débitos são de responsabilidade exclusiva do executado Gabriel Cedeno Vernaza, haja vista que, quando do divórcio das partes, referido imóvel ficou com o cônjuge varão, que assumiu as dívidas referentes ao bem. Esclarece que, antes mesmo do divórcio, já não residia no imóvel há dois anos e não voltou a residir no mesmo. Em que pesem as alegações da agravante, correto o juízo agravado ao consignar a necessidade de a parte ingressar com o instrumento processual adequado para debater a alegada ilegitimidade passiva para a execução. É que, no caso concreto, esta questão demanda dilação probatória, o que se revela incompatível com o rito do processo executório. Com efeito, de acordo com o formal de partilha extraído da ação de conversão de separação judicial em divórcio, o acordo celebrado entre os ex-cônjuges e homologado judicialmente isentou a agravante apenas da dívida referente ao financiamento do imóvel em questão. Confira-se (ID48913721/0701127-64): “[...] Na referida ação as partes estabeleceram acordo, regularmente homologado, quanto à partilha do seguinte bem: IMÓVEL: QC 13, RUA D, CASA 32, JARDINS MANGUEIRAL - SÃO SEBASTIÃO/DF [...] - o referido bem ficará exclusivamente para o cônjuge varão, GABRIEL CEDEÑO VERNAZA, que irá assumir integralmente (dívida) o valor restante do financiamento.” – g.n. Quando à alegação de que deixou de residir no imóvel antes mesmo do divórcio, a sentença homologatória do divórcio relata o contrário, ao esclarecer que, segundo as partes, “o cônjuge virago permanecerá no imóvel pelo período de 7 (sete) meses” (ID48914848/0701127-64), não havendo provas a corroborar a versão apresentada pela agravante. Portanto, a toda evidência, a questão requer incursão probatória, devendo a recorrente se valer da via adequada para tanto. 2) Penhora Consta dos autos de origem que o bloqueio realizado, em 23/10/19, nas contas da agravante, alcançou R$2.872,94 existentes em conta da Caixa Econômica Federal (ID48525584/0701127-64). A recorrente afirma que o valor bloqueado corresponde a parte de seu salário e do pagamento de verbas rescisórias trabalhistas, sendo a sua única fonte de renda. Argumenta a impenhorabilidade do salário e, também, dos valores recebidos em rescisão trabalhista até o limite de 40 salários-mínimos. Entretanto, a parte não logrou demonstrar a veracidade de suas alegações. Não há qualquer prova de que a quantia bloqueada possui natureza salarial e/ou de verbas rescisórias. A recorrente se limitou a apresentar os documentos referentes à rescisão do contrato de trabalho (IDs 48913473 a 48914218 / 0701127-64) e o comprovante de saldo relativo à conta CEF (ID48914464/0701127-64), não havendo, porém, indicativos de que este saldo tem origem nos ganhos auferidos pela executada. A agravante prossegue alegando que o bloqueio recaiu sobre valor depositado em conta poupança, o que determina sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, CPC. De fato, conforme documento de ID489144700/0701127-64 (foto do cartão CEF), a constrição incidiu em conta poupança. Ocorre que, pelo extrato de ID49843665/0701127-64, esta conta foi objeto de intensa movimentação no mês de outubro de 2019, sendo realizados diversos créditos, saques, compras com cartão de débito, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança, porquanto utilizada como se conta corrente fosse. É dizer: a forma de utilização da referida conta a aproxima mais de uma conta-corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Nesse sentido encontra-se a jurisprudência desta Turma: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos’, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. INTENSA MOVIMENTAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Deferida a gratuidade de justiça apenas para esta instância, tendo em vista que ainda não analisado o pleito na origem. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve a penhora de valores encontrados em conta-poupança de titularidade do agravante, nada obstante a alegada impenhorabilidade. 3. Pelo extrato juntado aos autos, verifica-se que a conta em que se deu a penhora, de titularidade do agravante-devedor, foi objeto de intensa movimentação no mês de novembro de 2017, sendo realizados diversos créditos, saques, compras com cartão de débito, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade de uma conta-corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Mitiga-se, assim, a proteção contra a penhora em tal espécie de conta. Precedentes. 4. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, inc. IV, e § 2o do CPC/2015, contudo, não resta demonstrado nos autos que as quantias depositadas na conta do agravante têm origem ganhos do agravante como trabalhador autônomo. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07031427220188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 19/06/2018) – g.n. Portanto, em uma análise superficial, própria deste momento, não há elementos que demonstrem a incorreção da decisão agravada. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para resposta (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator